Tribunal: CARF
Processo: 10945.720929/2014-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10945.720929/2014-56
RESOLUÇÃO
2401-001.014 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSPORTADORA BINACIONAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto do relator. Vencida a conselheira Sônia de Queiroz Accioly que
votou por julgar o mérito.
3 DE JUNHO DE 2025.

Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Elisa Santos Coelho Sarto,
Guilherme Paes de Barros Geraldi, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Sonia de Queiroz Accioly (substituto[a] integral), Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 4057/4070) interposto por TRANSPORTADORA
BINACIONAL LTDA em face do acórdão de fls. 4039/4050, que julgou improcedente sua
Fl. 4094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.014 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720929/2014-56
2
impugnação de fls. 3997/4010, apresentada em face dos autos de infração DEBCADs
nos 51.064.032-0 (cota patronal, fl. 6), 51.064.033-8 (conta do segurado, fl. 14)) e 51.064.034-6
(terceiros, fl. 22), lavrados para a cobrança das contribuições incidentes sobre pagamentos feitos a
transportadores rodoviários autônomos (brasileiros e estrangeiros) nas competências 01/2009 a
12/2009.
Conforme o relatório fiscal (fls. 4022/4023):
2. Irregularidades identificadas
A verificação das Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informação à
Previdência Social – GFIP e das Folhas de Pagamento disponibilizadas pelo
Contribuinte, referentes ao ano de 2009, não mostrou omissões e/ou erros em
qualquer competência.
A análise das Folhas de Pagamento e das Guias de Recolhimento (GPS) evidenciou
o recolhimento integral das contribuições devidas.
Entretanto, na verificação das Cartas Frete emitidas no ano de 2009 foram
identificados vários documentos que deixaram de figurar nas folhas de
pagamento e não foram declarados em GFIP, dentre os quais, os de serviços
prestados por motoristas argentinos e paraguaios.
A planilha CARTAS FRETE NÃO DECLARADAS identifica todos os prestadores
Contribuintes Individuais omitidos.
Com relação aos motoristas de outras nacionalidades, o Acordo Multilateral de
Seguridade Social do Mercado Comum do Sul, firmado entre Argentina, Paraguai,
Uruguai e Brasil, estabelece que os trabalhadores dessas nacionalidades que
prestarem serviços em outro Estado Parte, sujeitam-se à legislação local (art. 4o).
3. Lançamentos
Assim, procedeu-se ao lançamento das contribuições omitidas, referentes às
Cartas Frete com serviços prestados por motoristas estrangeiros, bem como
aquelas identificadas pela instituição financiadora (LEASING). Foram objeto de
lançamento, também, as Cartas Frete com serviços prestados por motoristas
brasileiros, que deixaram de ser declaradas em GFIP.
Foram efetuados os seguintes lançamentos:
[...]
4. Elementos examinados
A base para o presente lançamento foram as Cartas Frete relativas ao ano de
2009, as GFIP e Folhas de Pagamento do mesmo período.
Na impugnação (fls. 88/167), a Recorrente alegou e requereu, em síntese,
1. A decadência das competências 01/2009 a 06/2009;
Fl. 4095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.014 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720929/2014-56
3
2. A não incidência das contribuições sobre serviços prestados por
transportadores estrangeiros/não residentes;
3. A ilegalidade/inconstitucionalidade da base de cálculo adotada pela
fiscalização (20% do valor do frete), com base no Decreto no 3.048/99 e a
Portaria MPAS no 1.135/01;
4. A possibilidade de juntada posterior de provas
Encaminhados os autos à DRJ, foi proferido o acórdão de fls. 4039/4050, que julgou
a impugnação improcedente. O acórdão em questão foi assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Após a publicação da Súmula Vinculante no 8 do STF, via de regra, o prazo
decadencial a ser aplicado às contribuições previdenciárias, é aquele previsto no
artigo 173, inc. I do CTN, aplicando-se o prazo decadencial do artigo 150, § 4o do
CTN somente quando o sujeito passivo apura o valor devido, presta informações
ao fisco e antecipa o pagamento das contribuições, mesmo que parcialmente.
TRANSPORTADOR AUTÔNOMO NÃO-RESIDENTE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO
BRASIL. APLICAÇÃO DA LEI BRASILEIRA POR FORÇA DE TRATADO INTERNACIONAL.
O pagamento de remuneração a transportador rodoviário autônomo residente no
Mercosul, por serviço de transporte internacional de cargas prestado no Brasil,
está sujeito à incidência de contribuições sociais, tendo em vista a aplicação da lei
brasileira, por força de tratado internacional.
ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE A alteração do crédito tributário deve ser
baseado em fatos extintivos ou modificativos, argüidos como matéria de defesa,
devidamente demonstrados pelo contribuinte mediante produção de provas.
CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO.
É vedado aos órgãos de julgamento administrativo, no âmbito do processo
administrativo fiscal federal, afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo as situações elencadas
no art. 57, §4o do Decreto no 7.574/2011.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/200
TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. FRETE. BASE DE CÁLCULO.
Fl. 4096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.014 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720929/2014-56
4
A remuneração (salário de contribuição) paga ou creditada a condutor autônomo
de veículo rodoviário, ou ao auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário,
em automóvel cedido em regime de colaboração, pelo frete, carreto ou
transporte de passageiros, realizado por conta própria, corresponde a vinte por
cento do rendimento bruto.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.PARTE PATRONAL.
Tendo a empresa remunerado seus segurados que lhe prestam serviço,
independentemente de vinculo empregatício, com verbas integrantes do salário-
de-contribuição previdenciário, torna-se obrigada ao recolhimento das
contribuições incidente sobre tais verbas, previstas no art. 22, I e II da Lei
8.212/91.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
A empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte
individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o
valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo. O desconto de
contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se presume feito
oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar
omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela
importância que deixou de receber ou arrecadar em desacordo com o disposto
nesta lei.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CRÉDITO TRIBUTÁRIO LANÇADO. TERCEIROS.
São devidas contribuições destinadas às Outras Entidades e Fundos, que possuem
a mesma base de cálculo utilizada para o cálculo das contribuições incidentes
sobre a remuneração de segurados e sujeitam-se aos mesmos prazos, condições,
sanções e privilégios das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212/91, conforme tratamento dado pelo
art. 3o da Lei no 11.457/07.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimada, a Recorrente apresentou o recurso voluntário de fls. 4057/4070, em que
reiterou as alegações da impugnação, com exceção da atinente à possibilidade de juntada de
provas a qualquer momento processual, e informou o ajuizamento de ação judicial (Mandado de
Segurança no 5011160-74.2013.4.04.7002) visando “à declaração de inconstitucionalidade e de
ilegalidade do Decreto 3.048/1999 e da Portaria 1.135/2001, a fim de que reste isentada do
recolhimento da contribuição previdenciária sobre os valores pagos aos caminhoneiros
autônomos que lhes prestam serviços”.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
Fl. 4097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.014 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720929/2014-56
5
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
1. Necessidade de conversão do julgamento em diligência
Como relatado, a Recorrente alegou a decadência das competências 01/2009 a
06/2009. A alegação é pautada no argumento de que o presente caso atrairia a regra decadencial
prevista no art. 150, § 4o do CTN. Desse modo, tendo a cientificação do lançamento ocorrido em
23/07/2014, as competências 01/2009 a 06/2009 estariam decadentes.
O acórdão recorrido afastou a alegação com base nos seguintes fundamentos
(fls. 4045/4046):
11.3. Observe-se que de acordo com o disposto no art. 150, § 4o do CTN, o
lançamento por homologação tem como pressuposto básico a apuração do fato
gerador, e o pagamento da obrigação surgida com a ocorrência deste fato
gerador, tendo a Fazenda Pública que se pronunciar em cinco anos a contar da
sua ocorrência, ou do contrário, considerar homologado e extinto o crédito.
11.4. No que se refere às contribuições previdenciárias, a declaração de fatos
geradores por parte do sujeito passivo em GFIP, na forma do art. 32, III da Lei no
8.212/91, consubstancia-se no lançamento tributário hábil e necessário a declarar
a obrigação tributária (exclusivamente em relação aos fatos geradores
declarados) e a constituir o crédito correspondente, não havendo mais que se
falar na decadência do direito do Fisco Federal constituir o crédito tributário, uma
vez que tal direito já foi exercido.
11.5. Já em relação aos fatos geradores não declarados em GFIP, verificada pela
Administração Tributária a sua ocorrência, e constatado o não recolhimento total
ou parcial das respectivas contribuições previdenciárias, será lavrado auto de
infração ou notificação de lançamento, o qual, por consistir no lançamento
tributário propriamente dito, na modalidade de lançamento de oficio, tem o
condão de declarar a obrigação tributária e constituir o crédito subjacente. Nesse
caso, como o direito potestativo da Fazenda Pública constituir o crédito ainda não
foi exercido, a Administração subjuga-se ao prazo previsto no art. 173, inc. I do
CTN para exercê-lo.
11.6. O presente lançamento fiscal decorre do pagamento de remuneração a
segurados contribuintes individuais, verificadas a partir das cartas de frete de
serviços prestados por motoristas estrangeiros (argentinos e paraguaios), bem
como aquelas identificadas pela instituição financiadora (LEASING), e ainda
motoristas brasileiros, cujas contribuições devidas não foram recolhidas, nem
declaradas em GFIP, aplicando-se, portanto, o disposto no art. 173, inc. I do CTN.
Fl. 4098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.014 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720929/2014-56
6
11.7. Tendo em vista as peculiaridades que envolvem o lançamento das
contribuições previdenciárias, e o Parecer PGFN/CAT no 1.617/2008 aprovado
pelo Ministro da Fazenda em 18/08/2008, que estabelece as regras a serem
observadas, quanto ao prazo decadencial dos créditos previdenciários, deverá ser
observado, no presente caso, o prazo decadencial determinado pelo art. 173, inc.
I do Código Tributário Nacional, ou seja, contado do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, quando o sujeito
passivo deixa de cumprir suas obrigações, notadamente a de apurar as
contribuições devidas, com antecipar o pagamento destas contribuições e de
informá-las em GFIP.
11.8. Verifica-se que a competência mais antiga, qual seja, janeiro de 2009,
tornou-se exigível a partir da competência fevereiro de 2009, podendo, portanto,
ser lançada a partir de 1o de janeiro de 2010 até 31 de dezembro de 2014.
11.9. Dessa forma, considerando que os Autos de Infração em causa foram
lavrados em 22/07/2014, com ciência ao sujeito passivo em 24/07/2014, as
contribuições do período de janeiro a junho de 2009, não se encontram atingidas
pela decadência, visto que lançadas no prazo estabelecido pelo art.173, inc. I do
CTN.
(destaque do relator)
No recurso, em brevíssima síntese, a Recorrente defende a aplicação do art. 150, §
4o, “eis que não houve fraude, dolo ou simulação, bem como porque a Recorrente promoveu a
apuração e ao recolhimento de considerável importância nos meses de janeiro a dezembro de
2009, configurando antecipação de pagamento e homologação tácita no período de i janeiro a
junho de 2009” (fl. 4061).
Exposta a controvérsia, entendo necessária a conversão do presente julgamento em
diligência, a fim de sejam carreados aos autos elementos que permitam ao colegiado firmar
convicção quanto à declaração e recolhimento das contribuições incidentes sobre os pagamentos
feitos a contribuintes individuais.
Vale dizer que o relatório fiscal evidencia que houve declaração e recolhimento de
contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento no período fiscalizado.
Porém, nem o relatório fiscal nem nenhum outro documento carreado aos autos traz elementos
que evidenciem se as contribuições declaradas e recolhidas são as incidentes sobre pagamentos
feitos a segurados empregados, a segurados contribuintes individuais ou a ambos:
2. Irregularidades identificadas
A verificação das Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informação à
Previdência Social – GFIP e das Folhas de Pagamento disponibilizadas pelo
Contribuinte, referentes ao ano de 2009, não mostrou omissões e/ou erros em
qualquer competência.
Fl. 4099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.014 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720929/2014-56
7
A análise das Folhas de Pagamento e das Guias de Recolhimento (GPS) evidenciou
o recolhimento integral das contribuições devidas.
Entretanto, na verificação das Cartas Frete emitidas no ano de 2009 foram
identificados vários documentos que deixaram de figurar nas folhas de
pagamento e não foram declarados em GFIP, dentre os quais, os de serviços
prestados por motoristas argentinos e paraguaios.
A planilha CARTAS FRETE NÃO DECLARADAS identifica todos os prestadores
Contribuintes Individuais omitidos.
Com relação aos motoristas de outras nacionalidades, o Acordo Multilateral de
Seguridade Social do Mercado Comum do Sul, firmado entre Argentina, Paraguai,
Uruguai e Brasil, estabelece que os trabalhadores dessas nacionalidades que
prestarem serviços em outro Estado Parte, sujeitam-se à legislação local (art. 4o).
3. Lançamentos
Assim, procedeu-se ao lançamento das contribuições omitidas, referentes às
Cartas Frete com serviços prestados por motoristas estrangeiros, bem como
aquelas identificadas pela instituição financiadora (LEASING). Foram objeto de
lançamento, também, as Cartas Frete com serviços prestados por motoristas
brasileiros, que deixaram de ser declaradas em GFIP.
Foram efetuados os seguintes lançamentos:
[...]
4. Elementos examinados A base para o presente lançamento foram as Cartas
Frete relativas ao ano de 2009, as GFIP e Folhas de Pagamento do mesmo
período.
Diante dessa circunstância, necessário converter o presente julgamento em
diligência para que a DRF esclareça se, no período autuado, houve declaração de fatos geradores
das contribuições previdenciárias incidentes sobre os pagamentos feitos a contribuintes
individuais e respectivo recolhimento.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA para que a
DRF esclareça se, no período autuado, houve declaração de fatos geradores das contribuições
previdenciárias incidentes sobre os pagamentos feitos a contribuintes individuais e respectivo
recolhimento.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 4100
DF CARF MF
Original